Tribunal: CARF
Processo: 14766.000298/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ORIGEM. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL podem ser reduzidos de ofício em razão de créditos tributários devidamente constituídos, relativos ao mesmo ano-calendário. A certeza e a liquidez dos créditos, cuja prova compete ao sujeito passivo, são requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14766.000298/2010-91
ACÓRDÃO
1401-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS CIV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ORIGEM. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL podem ser reduzidos de ofício em razão
de créditos tributários devidamente constituídos, relativos ao mesmo ano-
calendário. A certeza e a liquidez dos créditos, cuja prova compete ao
sujeito passivo, são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000298/2010-91
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de
fl. 38, o qual não reconheceu o direito creditório, correspondente ao IRPJ e CSLL do ano-calendário
de 2002.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 42/45), sob a alegação de que o Processo Administrativo n.o
10480.001609/2003-55 tem relação direta com o objeto do Processo Administrativo n.o
19647.003321/2005-10, e que ambos se encontram pendentes de julgamento, de modo que a
verificação da certeza e liquidez dos presentes autos depende do encerramento daqueles
processos, razão pela qual pugna pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo
daqueles outros.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife/PE, proferiu o Acórdão n.o 11-39.150 (fls. 127/1128) abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento
de manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. Nos termos do art. 170 do CTN somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, o entendimento externado pela DRJ foi no sentido de que o único pleito
formulado pela interessada foi a suspensão da cobrança dos débitos vinculados aos PER/DCOMPs,
sem trazer qualquer alegação de mérito da cobrança, de modo que manteve o despacho decisório
em sua integralidade.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000298/2010-91
3
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 136/138), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa.
Na sessão de julgamento de 19/01/2016, a 4a Câmara da a Turma Ordinária
converteu os autos em diligência (fls. 164/167) “para que a unidade de origem faça a vinculação
dos autos ao processo no 10480.001609/2003-55, retornando para julgamento conjunto”.
O referido processo também foi distribuído para este mesmo Relator e já foi
apreciado nesta mesma assentada de julgamento, tendo sido negado provimento ao Recurso
Voluntário por unanimidade.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, o Recorrente em nada se insurge contra o mérito, tão somente
defendeu a necessidade de julgamento conjunto com o processo no 10480.001609/2003-55.
Pois bem, os seus pleitos foram atendidos conforme resolução em diligência n.
1401-000.362 de 19 de janeiro de 2016 que determinou a reunião para julgamento em conjunto.
O processo no 10480.001609/2003-55 já teve o seu julgamento concluído, por esta
mesma TO e nesta mesma assentada de julgamento, e o Recurso Voluntário do contribuinte foi
improvido.
Assim, sem entrar no mérito quanto ao procedimento de sobrestamento, o fato é
que esse foi o único pleito Recursal, já devidamente atendido e mais qualquer prejudicialidade ou
impacto no direito creditório em análise no presente processo.
Desta feita, não havendo mais o que se apreciar já que o único pedido foi o
julgamento conjunto, por consequência lógica, oriento meu voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000298/2010-91
4

Fl. 258
DF CARF MF
Original